Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745327-83.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA CASTRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NATALIA CASTRO DE OLIVEIRA contra sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO J. SAFRA S.A, julgou procedente o pedido. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Recorrente. Isso porque, embora tenha declarado não possuir condições de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência, a Apelante parece ter condições de promover o preparo do recurso, haja vista que reside em área nobre de Brasília/DF e a alienação fiduciária envolve veículo de luxo e parcelas superiores à R$ 3.500,00. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator